Tribunal: TJDFT
Processo: 0713162-02.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO LIVRE. PAGAMENTO REALIZADO AO MERCADO PAGO - PRODUTO NÃO ENTREGUE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO SITE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$13.999,99 (treze mil novecentos e noventa e nove reais noventa e nove centavos). A parte recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que não se trata de vendedor ou garantidor de quaisquer produtos ou serviços, mas mero intermediador de pagamentos. Quanto ao mérito, afirma, em síntese, que é apenas provedor de espaço para comércio eletrônico e se a parte recorrida suportou algum dano, ele não foi ocasionado por sua falha, que atua apenas como facilitadora de pagamentos, não se aplicando a teoria do risco da atividade, e que parte do valor foi devolvido, bem como há excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas

3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.

4. Nos termos do artigo 14 combinado com o parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor, os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Assim, afigura-se o recorrente parte legítima para compor o polo passivo da ação uma vez que atuou como intermediador do pagamento. Ademais, tratando-se de relação de consumo, aplicável o art. 88 do CDC, o qual dispõe que eventual ação de regresso entre os participantes da cadeia de fornecimento poderá ser ajuizada em processo autônomo. Preliminar rejeitada.

5. Verifica-se, da análise dos autos, que o autor adquiriu um triciclo elétrico para cargas TR 503, no valor de R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais) e uma bateria lítio, no valor de R$ 1.699,99 (um mil, seiscentos e noventa e nove reais, noventa e nove centavos). Incontroverso, ainda, que o autor não recebeu as mercadorias. Ao comprar um produto por meio do Mercado Livre, cujo pagamento foi realizado na modalidade Mercado Pago, a administradora do site recebe comissão pela intermediação e assume responsabilidade pelo sucesso da operação, sendo também responsável pelo ressarcimento dos valores despendidos em caso de não entrega do produto, como é o caso dos autos.

6. Preceitua o CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3.o). No caso em tela não está presente a causa de exclusão da responsabilidade indicada no art. 14, § 3.o, do CDC, porquanto os danos suportados pela parte recorrida não decorreram da culpa exclusiva de terceiro, uma vez que a compra e venda se deu por meio do serviço dos recorrentes.

7. Assim, restou evidenciado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço diretamente prestado pela plataforma dos recorrentes e o prejuízo suportado pelo recorrido, o que resulta na responsabilidade civil objetiva da empresa (risco da atividade empresarial), a teor do que dispõem o art. 7o e art. 20 da Lei n. 8.078/90. Cabível a restituição do valor nos termos do art. 6o, inc. VI, do CDC

8. No que se refere à restituição do valor referente à bateria, no importe de R$ 1.699,99, alegada pela parte recorrente apenas em sede de recurso, ela será resolvida em eventual abatimento cumprimento de sentença, porque tal fato somente foi apresentado após a sentença e não houve manifestação por parte do recorrido, além do que se trata de inovação recursal, que importa em supressão de instância.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.